Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-34.2021.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002707-34.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOURDES APARECIDA DA COSTA - CPF: 777.879.601-59 (APELADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente o fato modificativo e extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais n. 1002707-34.2021.8.11.0024, movida por LOURDES APARECIDA DA COSTA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR EXTINTA a obrigação referente ao valor de R$ 3.773,43 (três mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos);

b) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito referente ao contrato de empréstimo consignado n.o 620951186;

c) DETERMINAR a suspensão definitiva dos descontos no benefício previdenciário NB 602.542.676-0 da autora;

d) CONDENAR o banco requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.111,20 (um mil, cento e onze reais e vinte centavos);

e) CONDENAR o banco requerido ao pagamento de repetição do indébito em dobro no valor de R$ 2.222,40 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos);

f) CONDENAR o banco requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

g) DETERMINAR a liberação do depósito judicial de R$ 3.773,43 em favor do banco requerido, que deverá dar baixa definitiva no contrato n.o 620951186;

h) CONDENAR o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Os valores das condenações deverão ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC decotado o IPCA, a partir desta sentença para os danos morais e a partir de cada desconto indevido para os danos materiais e repetição do indébito.”

Em suas razões, de Id. 312559862, o banco apelante, em síntese, aduz preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, especialmente para oitiva da parte autora, a fim de esclarecer a efetiva contratação do empréstimo.

No mérito, alega a regularidade da contratação, com apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de TED, a inexistência de fraude, considerando que os valores foram creditados em conta bancária de titularidade da autora, a desnecessidade de perícia grafotécnica, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, diante da ausência de ilicitude ou falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional, bem como a fixação de termo inicial dos juros de mora a partir da data do arbitramento do valor indenizatório.

Contrarrazões de Id. 312559870, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença de procedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da ação anulatória de débito c.c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por LOURDES APARECIDA DA COSTA em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa – ausência de audiência de instrução

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, como destinatário das provas, avaliar a necessidade ou não da produção de outras provas, podendo, motivadamente, indeferir as que considerar prescindíveis ao deslinde da controvérsia.

No caso concreto, o conjunto probatório revela-se suficiente para o julgamento antecipado da lide, notadamente diante da robusta documentação trazida aos autos, a qual inclui contrato assinado, comprovante de transferência bancária (TED) e documento pessoal da parte autora. A pretensa produção de prova oral, além de não se mostrar imprescindível, tem caráter meramente protelatório diante das evidências já constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que não há cerceamento de defesa quando o juízo indefere a produção de prova pericial ou oral por entender que a matéria pode ser decidida com base na prova documental existente.

Da alegada afronta ao princípio da dialeticidade

Em contrarrazões, a parte apelada alega afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

A peça recursal ataca, de forma específica e clara, os fundamentos adotados na sentença recorrida, impugnando diretamente os pontos que levaram à procedência dos pedidos iniciais, especialmente quanto à validade da contratação e à existência do vínculo jurídico entre as partes.

Assim, não se verifica qualquer violação ao princípio da dialeticidade, que exige do recorrente a impugnação dos fundamentos da decisão, o que foi devidamente observado no caso em exame.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo quanto ao mérito.

A controvérsia gira em torno da suposta inexistência de contratação de empréstimo consignado pela parte autora. No entanto, consta dos autos cópia do contrato de empréstimo no 620951186, devidamente assinado, acompanhada de documento pessoal da autora e do comprovante de transferência bancária (TED) em favor de conta de titularidade da parte autora, datado de 26/10/2020.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença, aplicando-se as diretrizes do CDC, e fundamentou que embora o banco tenha juntado nos autos o contrato com a assinatura da autora, o repasse dos valores não foi comprovado, haja vista que o comprovante bancário não é prova contundente para verificar que não houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

O banco apelante, inconformado, aduz que restou devidamente comprovada a contratação, bem como o repasse dos valores.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 3.773,43 (três mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$92,60.

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos nos Ids. 312548428 e ss., o contrato, devidamente assinado e o comprovante de pagamento, via TED, do valor disponibilizado à parte autora.

Trouxe, ainda, os documentos pessoais da parte autora apresentados no ato de contratação.

Importante destacar que a parte autora não apresentou impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato, o que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061), é condição indispensável para o deslocamento do ônus da prova à instituição financeira.

A jurisprudência, inclusive, afasta a necessidade de perícia grafotécnica quando existem outros meios de prova legalmente idôneos e moralmente legítimos que demonstrem a contratação, como se dá no caso dos autos.

Acresça-se que a ação foi ajuizada somente em 26/11/2021, mais de um ano após o depósito do valor do empréstimo na conta bancária da autora, circunstância que reforça a presunção de ciência, aceitação e uso do crédito, revelando conduta contraditória (
venire contra factum proprium
), incompatível com a tese de inexistência de relação jurídica.

Dessa forma, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelante agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo banco.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.-”
(N.U 1009787-15.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.
(N.U 1006574-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações,

CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, os quais mantenho no valor fixado pelo juízo
a quo
, suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025